Tribunal: STF
Processo: RHC 57201
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-17
Data de publicação: 1979-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI 5941/73. - SENDO NECESSARIO, PARA A CONCESSÃO DO
BENEFICIO DE APELAR SOLTO, QUE O RÉU TENHA BONS ANTECEDENTES, PODE O
JUIZ, EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS DO CRIME E DA PERSONALIDADE DO
AGENTE (NO CASO, REITERAÇÃO DE RELAÇÕES SEXUAIS DE PAI COM FILHA,
POR ELE ESTUPRADA AOS NOVE ANOS DE IDADE), CONCLUIR PELA
INEXISTÊNCIA DESSE REQUISITO, NÃO OBSTANTE SEJA O RÉU PRIMARIO E NÃO
HAJA FATOS OUTROS QUE DESABONEM SUA VIDA PROGRESSA. PRECEDENTES DO
S.T.F. (RHC 52.902, DO PLENO, 27.11.74; RHC 53.949, DA 1 TURMA,
31.10.75; RHC 54.895, DA 2 TURMA, 19.11.76). RECURSO ORDINÁRIO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.